Tribunal: TJDFT
Processo: 0740887-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS PRESENTES. MÉRITO. PROVA NOVA. INCAPAZ PARA ALTERAR O DECRETO CONDENATÓRIO. REQUISIÇÕES DE INFORMAÇÕES PELO MP A ÓRGÃO PÚBLICO INVESTIGADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E À VIDA PESSOAL. RELAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Possível a revisão dos processos findos quando: a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou; c) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 CPP).
2. A alegada prova nova necessária à revisão criminal deve ser apta a afastar a legalidade de ato processual realizado na ação originária, hipótese não verificada no caso.
3. O Ministério Público pode requisitar informações aos órgãos públicos (art. 129, VI da CF, art. 8o, II, e §§ 1o e 2o da Lei Orgânica do MPU, art. 26, “b”, § 2o da Lei Orgânica do Ministério Público Nacional)
4. Não obstante as disposições do art. 7o, incisos I, II e III do Marco Civil da Internet, a garantia de inviolabilidade da intimidade e da vida privada, do sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet e das comunicações privadas armazenadas, as informações do próprio órgão público (Ministério da Saúde) que possam colaborar para a apuração das prováveis fraudes ao sistema do Programa Farmácia Popular não estão protegidas por sigilo, porquanto não dizem respeito a intimidade e nem a vida privada, mas à relação administrativa sob a égide do Princípio da Publicidade.
5. Ação revisional conhecida e julgada improcedente.